Tribunal: TJDFT
Processo: 0749991-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0749991-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LETICIA GONCALVES DA SILVA LIMA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ARIOVALDO LETÍCIA GONÇALVES DA SILVA LIMA contra decisão de ID 177406594 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência. Afirma, em suma, que foi diagnosticada com diabetes tipo I; que se submete a exames diários desconfortáveis, bem como eventuais internações; que necessita do uso de Freestyle libre para o controle adequado da doença; que o Rol previsto na Resolução 465/2021 da ANS é exemplificativo; que o insumo está autorizado pela ANVISA. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, bem como o fornecimento de freestyle libre, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. São pressupostos para o deferimento da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. O artigo 10, VII, da Lei n. 9.656/1998 autoriza o plano de assistência à saúde a afastar o fornecimento de órtese não ligada a ato cirúrgico. Na hipótese sob exame, a parte agravante pretende que o plano de saúde seja compelido a custear o uso de aparelho medidor de glicose, ou seja, não se trata de fornecimento de medicação. Nesse cenário, em se tratando de sensor de monitoramento para uso residencial e não se referindo às hipóteses de home care ou de terapia antineoplásica, não há, em análise prefacial, típica deste momento processual, obrigatoriedade de cobertura contratual. Em consequência, não se vislumbra ato ilícito da operadora do plano de saúde. Em recente decisão do Superior Tribunal de Justiça que analisou questão idêntica, afastou-se a obrigação do plano de saúde de custear o equipamento: Da ausência de obrigação de custeio nas hipóteses de exceção previstas nos incisos do art. 10 da Lei no 9.656/1998 Com efeito, a despeito da natureza exemplificativa do rol da ANS, a Lei no 9.656/1998 prevê, nos incisos de seu art. 10, hipóteses expressas de exceção da cobertura obrigatória pelo plano-referência. Verifica-se que estão incluídas nessa exceção o fornecimento de medicamentos para tratamento exclusivamente domiciliar e o fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico, conforme os incisos VI e VII do referido dispositivo. Nos termos da jurisprudência desta Corte é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar, a que alude o art. 10, VI, da Lei 9.656/1998, isto é, "aquele prescrito para ser adquirido por pessoas físicas em farmácias de acesso ao público para administração em ambiente externo à unidade de saúde, que não exige a intervenção ou supervisão direta de profissional de saúde habilitado - é autoadministrado pelo paciente - e cuja indicação não tenha por fim substituir o tratamento ambulatorial ou hospitalar, nem esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar. É, pois, o medicamento que pode ser adquirido diretamente pelo paciente para ser autoadministrado por ele em seu ambiente domiciliar" (REsp 1927566/RS, 3a Turma, DJe 30/08/2021). Confira-se, ainda: REsp 1.692.938/SP, 3a Turma, DJe 04/05/2021; AgInt no REsp 1890823/SP, 4a Turma, DJe 28/04/2022; e AgInt no REsp 1.973.853/SP , 4a Turma, DJe 11/05/2022. É este o caso dos autos, em que trata-se de equipamento que pode ser adquirido diretamente pelo paciente em farmácias de acesso público, para ser autoadministrado por ele em seu ambiente domiciliar, sem a necessidade de intervenção médica. (REsp n. 2.105.766, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 20/11/2023) (grifo nosso) Ademais, não há informações suficientes sobre a emergência no fornecimento do equipamento. O laudo médico que instruiu a petição inicial (ID 176614942 dos autos de origem), apenas indicou a necessidade de acompanhamento dos níveis de glicemia, mas não consta haver risco de vida caso não se inicie o uso do medidor imediatamente. Desse modo, não está presente, neste momento processual, o risco de dano à vida da parte agravante, porquanto subsiste controvérsia sobre o risco iminente. Nesse cenário, sem desconsiderar seu quadro clínico, convém viabilizar o exercício do contraditório, em detrimento da imediata antecipação dos efeitos da tutela pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 26 de novembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora